Tribunal: STF
Processo: ARE 1439287
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário Com Agravo. Ação Civil Pública. Ausência de identidade com os Temas RG nº 698 e nº 220. Segurança contra incêndio em escolas públicas. Obtenção de auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB). Omissão estatal. Intervenção judicial em políticas públicas. Possibilidade em situações excepcionais. Impossibilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, visando reformar acórdão pelo qual, em ação civil pública, determinou-se a adoção de providências para obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em escolas estaduais e instituição de ensino, diante da ausência do referido documento e da configuração de omissão estatal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial para adequação de escolas às normas de segurança contra incêndio viola o princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se a controvérsia admite apreciação em recurso extraordinário, diante de eventual natureza infraconstitucional e necessidade de reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
3. O caso concreto não se subsume aos Temas RG nº 698 e nº 220, pois não trata genericamente de políticas públicas, mas do cumprimento de obrigação legal específica relativa à segurança contra incêndios.
4. O Tribunal de origem reconhece a omissão reiterada do Poder Público na obtenção do AVCB, com base no conjunto fático-probatório dos autos.
5. O Supremo Tribunal Federal admite a intervenção do Poder Judiciário para impor obrigações de fazer à Administração Pública em situações excepcionais, especialmente para proteção de direitos fundamentais e prevenção de riscos à integridade física.
6. A determinação judicial de adequação das escolas às normas de segurança não viola o princípio da separação dos poderes nem a reserva do possível.
7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à existência de omissão estatal e à necessidade das medidas exigiria reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.
8. A controvérsia foi decidida com base em legislação infraconstitucional, o que configura eventual ofensa reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em sede de recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público objetivando compelir a Fazenda do Estado e Faculdade particular a adotar as providencias necessárias à obtenção de AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para os prédios onde funcionam 08 (oito) escolas estaduais, bem como par o prédio da FACESB. Sentença de procedência. Apelações da Fazenda do Estado e da FACESB. Apelação da FACESB interposta sem o recolhimento do devido preparo (art. 1.007, CPC). Apelante que, intimada para seu recolhimento, deixou transcorrer o prazo sem fazê-lo. Deserção configurada. Recurso não conhecido. Desacolhimento do Apelo da Fazenda do Estado. Imóveis que comprovadamente não dispõe do AVCB, documento que atesta a regularidade da obra e sua conformidade com a legislação. Precedentes. Cominação de multa e valor adequado. Apelação da FACESP não conhecida. Recursos oficial da Fazenda do Estado improvidos, prejudicado o Agravo Interno tirado contra decisão que havia indeferido o efeito suspensivo.” (e-doc. 35, p. 2).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 37).

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados o art. 2º da Constituição da República e o Tema RG nº 220.

3.1. Afirma que “o Poder Judiciário determinou à Administração Pública que realizasse obras em todas as sessenta e três unidades escolares do Município de Mauá e isso foi feito em desconformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 220)” (e-doc. 40, p. 9).

3.2. Salienta que “o Estado de São Paulo vem envidando esforços para a regularização das (08) unidades escolares do Município de São Joaquim da Barra. As mais recentes informações acostadas aos autos esclarecem que nenhuma das oito escolas está enfrentando uma inércia ou omissão estatal todas elas estão já contempladas no procedimento de regularização das estruturas físicas para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros” (e-doc. 40, p. 12).

3.3. Alega que, “ainda que se entendesse pela existência de omissão da Administração Pública, o que não se espera, vê-se que ela não poria em risco os direitos dos jurisdicionados. Como já salientado no item anterior, o procedimento que antecede a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros é longo e deve ultrapassar uma série de etapas. Por isso mesmo, difícil a sua conclusão num prazo exíguo. Todavia paralelamente ao desenvolvimento deste processo, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação está em tratativas com o Corpo de Bombeiros para a obtenção do TAACB para todas as unidades escolares. O TAACB Termo de Autorização para Adequação do Corpo de Bombeiros é um documento emitido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo atestando que a edificação atende às exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndios, nos termos do art. 3º, LII, do Decreto nº 63.911/18” (e-doc. 40, p. 13-14).

3.4. Aduz que “o presente caso não reúne os dois requisitos que autorizariam a intromissão do Poder Judiciário no âmbito das políticas públicas: (i) não há omissão estatal, nem, tampouco (ii) risco grave e iminente aos direitos fundamentais dos jurisdicionados” (e-doc. 40, p. 14).

3.5. Pede o “provimento ao presente recurso e reformando-se o acórdão recorrido por afronta ao art. 2º da Constituição Federal e à decisão fixada no julgamento do Tema 220” (e-doc. 40, p. 15).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o caso dos autos se distingue do Tema nº 220 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula  do STF (e-doc. 44).

5. A Presidência do Supremo Tribunal Federal devolveu o processo ao Colegiado de origem, em razão do Tema RG nº 698 (e-doc. 58).

5.1. A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. Juízo de conformidade. Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público objetivando compelir a Fazenda do Estado e Faculdade particular a adotar as providencias necessárias à obtenção de AVCB. Imóveis que comprovadamente não dispõe do AVCB, documento que atesta a regularidade da obra e sua conformidade com a legislação. Acórdão que manteve a procedência da ação, com observação no tocante a limitação do valor da multa imposta. Retorno dos autos para análise à luz do Tema 6985/STF. Omissão reiterada das requeridas no atendimento da legislação de combate a incêndios. Acórdão mantido.” (e-doc. 63, p. 2).

6. O Tribunal de origem encaminhou o processo ao STF (e-doc. 65).

É o relatório. 

Decido.

7. De início, cumpre ressaltar que o caso em análise não guarda identidade com os Temas RG nº 698 e nº 220. 

7.1. No acórdão recorrido, concluiu-se que “a presente lide, não diz respeito à intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, mas sim ao cumprimento da legislação relacionada ao combate e prevenção a incêndios, tratando-se, em verdade, de intervenção do Poder Judiciário em caso de omissão reiterada do ente público em relação à obtenção de Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) em estabelecimentos de ensino de São Joaquim da Barra” (e-doc. 63, p. 7).

7.2. Já no RE nº 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema RG nº 698, discutiram-se os “limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”. 

7.3. No RE nº 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema RG nº 220, debateu-se a “competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos”.

8. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:

“Conquanto a Fazenda do Estado afirme expressamente a necessidade da expedição/renovação do AVCB em diversas instituições de ensino em todo o Estado de São Paulo, observa-se que, na espécie, não restou demonstrado que as Escolas Estaduais localizadas no Município de São Joaquim da Barra possuíssem o competente alvará, o que configura, portanto, prolongada omissão do poder público em cumprir obrigação imposta por lei. 
A medida é voltada à proteção dos alunos e dos funcionários das escolas estaduais objeto da presente ação, em virtude da necessidade de implementação de sistema de segurança contra potencial incêndio, sobrepondo-se a questões orçamentárias.
Tem o Estado, como sabido, o irrecusável dever de atender tais medidas de segurança ou então questioná-las em via própria, se dispuser de motivo para tanto, não mais sendo possível admitir se possa correr o risco de tragédias como a que ocorreu em janeiro de 2013 na cidade de Santa Maria (RS). 
Ademais, verifica-se que a lista das escolas estaduais localizadas no Município de São Joaquim da Barra, acostada a fls. 51/52, incluindo a de que ora se trata (item 1 fls. 51), não dispõem do AVCB, conforme expressamente reconhecido pela Secretaria de Educação. 
Em igual sentido o prédio da FACESB, conforme expressamente admitido na manifestação de fls. 371 e ss. Descabe resistir à pretensão ao fundamento, com a devida vênia menos consistente, de que a solução monocrática teria importado em ladeamento do princípio da separação dos poderes, de que trata o artigo 2º da Constituição Federal. Não é assim, por evidente. Trata-se de acionamento do Poder Judiciário com vistas a elementar cumprimento da lei vigente. 
Tampouco pode o Poder Público escusar-se ao cumprimento de seu dever constitucional ao argumento da discricionariedade, da ausência de recursos orçamentários ou da teoria da “reserva do possível”. 
Nesse sentido a orientação da jurisprudência deste Tribunal, do qual se destaca, à guisa de ‘ratio decidendi’, trecho de substancioso precedente em caso assemelhado, envolvendo outra escola da rede estadual de ensino, localizada no Município de Diadema: (...).”(e-doc. 35, p. 5-6).

9. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, já decidiu que o Poder Judiciário, em casos excepcionais, pode determinar ao Poder Público a promoção de medidas e a execução de obras emergenciais, sem que haja ofensa aos princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível. Confira-se com a seguinte ementa:

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. 
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 
II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
 III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 
IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. 
V - Recurso conhecido e provido.” 
(RE nº 592.581-RG/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13/08/2015, p. 1º/02/2016).

10. No caso, o Tribunal a quo, com base nas provas constantes dos autos, reconheceu a situação de emergência, no tocante “à proteção dos alunos e dos funcionários das escolas estaduais objeto da presente ação, em virtude da necessidade de implementação de sistema de segurança contra potencial incêndio” (e-doc. 35, p. 5).

11. Desse modo, divergir do acórdão recorrido no tocante à imprescindibilidade da autuação dos órgãos jurisdicionais para a proteção dos direitos fundamentais dos alunos e funcionários das escolas, bem como discutir a inércia/omissão estatal, tal como fundamenta o recorrente, de que “o Estado de São Paulo vem envidando esforços para a regularização das 08) unidades escolares do Município de São Joaquim da Barra. As mais recentes informações acostadas aos autos esclarecem que nenhuma das oito escolas está enfrentando uma inércia ou omissão estatal todas elas estão já contempladas no procedimento de regularização das estruturas físicas para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros” (e-doc. 40, p. 12), demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF).

12. Além disso, a controvérsia foi decidida com base na legislação estadual nº 11.608, de 2002, restringindo-se a discussão, portanto, ao âmbito infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que também inviabiliza o processamento do presente recurso (enunciado nº 280 da Súmula do STF).

12.1. Para corroborar o entendimento acima exposto, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ADEQUAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE MOSSORÓ ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, A FIM DE OBTER O AUTO DE VISTORIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que, em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, condenou o Município de Mossoró a regularizar e adequar o Mercado Central às exigências do Corpo de Bombeiros, assim como a treinar e a capacitar os agentes em número que seja adequado para obtenção do Auto de Vistoria (AVCB) 2. A orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.461.068-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.320.266-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 02/07/2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”
 (ARE nº 827.568-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 16/05/2016). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
 (ARE nº 905.257-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/02/2016, p. 24/02/2016).

12.2. No mesmo sentido, em casos envolvendo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), são as decisões monocráticas por mim proferidas nos: ARE nº 1.428.984/SP, j. 17/04/2023, p. 18/04/2023; ARE nº 1.362.660/SP, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; e ARE nº 1.363.746/SP, j. 24/02/2022, p. 17/03/2022. 

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de Ação Civil Pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985. 

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator